Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RENEGOCIAÇÃO. ATRASO DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESTAÇÕES DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. O atraso na formalização de empréstimo consignado não altera o direito do credor sobre o montante devido.
3. Caso o credor não tenha obtido junto ao órgão pagador os descontos no período ajustado, as parcelas que deixaram de ser consignadas continuam passíveis de cobrança, nos termos do contrato.
4. Recurso conhecido e não provido. Gratuidade postulada apenas em grau de recurso deferida sem efeitos retroativos.